Tribunal: TJDFT
Processo: 0731655-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0731655-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARLUA BARROS COSSICH PACIENTE: VICENTE FERRER PEREIRA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARLUA BARROS COSSICH, advogada constituída, inscrita na OAB/DF sob o no 46.367, em favor de VICENTE FERRER PEREIRA FILHO (fls. 2/4), em execução penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA, que não designou audiência admonitória de implementação do regime aberto concedido ao paciente. Afirma que o Juízo da Vara de Execuções Penais – VEP progrediu o paciente para o regime aberto em 23/7/2024 (fl. 5). Após a concessão da progressão de regime, os autos foram encaminhados à VEPERA, que deveria designar audiência admonitória de implementação do regime aberto, mas até agora não o fez. Sustenta que o paciente é mantido em regime mais rigoroso do que aquele para o qual progrediu, a saber o fechado porque não detém benefícios externos. Consigna que a manutenção do preso em regime prisional mais severo ao que lhe foi imposto, viola os princípios da individualização da pena e da legalidade. Alega que a probabilidade do dano irreparável se consumou no fato de o paciente se encontrar em regime prisional mais severo. Igualmente, a ilegalidade no constrangimento está presente em razão de o paciente ter direito a cumprir a pena em prisão albergue domiciliar ou em regime domiciliar. Requer, com isso, liminarmente, que o paciente seja imediatamente colocado em regime aberto. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 31 de julho de 2024 20:24:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora